Tribunal: TJSP
Processo: 2023071-02.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
Processual. Ação de obrigação de fazer. Cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu a concessão de efeito suspensivo à impugnação ofertada pelo executado. Pretensão à reforma.
Concessão de efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença já rejeitada nesta sede recursal. Impossibilidade. Evidente ausência de fundamentação relevante. Artigo 525, §6o do Código de Processo

Ementa:
Processual. Ação de obrigação de fazer. Cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu a concessão de efeito suspensivo à impugnação ofertada pelo executado. Pretensão à reforma.
Concessão de efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença já rejeitada nesta sede recursal. Impossibilidade. Evidente ausência de fundamentação relevante. Artigo 525, §6o do Código de Processo Civil.
RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000251082
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2023071-02.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, é agravado OSVALDO ANTONIO GARCIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), DANIELA MENEGATTI MILANO E JOÃO
CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
MOURÃO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2023071-02.2020.8.26.0000 -Voto no 20.259
2
Agravo de Instrumento n. 2023071-02.2020.8.26.0000
Voto n. 20.259
Comarca:
São Paulo (Foro Regional da Lapa 1a Vara Cível)
Agravante:
Banco do Brasil S/A
Agravado:
Osvaldo Antonio Garcia
MM. Juiz:
Julio Cesar Silva de Mendonça Franco
Processual. Ação de obrigação de fazer. Cumprimento de
sentença. Decisão que indeferiu a concessão de efeito
suspensivo à impugnação ofertada pelo executado.
Pretensão à reforma.
Concessão de efeito suspensivo à impugnação ao
cumprimento de sentença já rejeitada nesta sede recursal.
Impossibilidade. Evidente ausência de fundamentação
relevante. Artigo 525, §6o do Código de Processo Civil.
RECURSO DESPROVIDO.
I Relatório.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do
Brasil S/A contra a decisão copiada a fls. 31 que, nos autos da ação de obrigação de
fazer que lhe move Osvaldo Antonio Garcia, em fase de cumprimento de sentença,
indeferiu almejado efeito suspensivo à impugnação anteriormente ofertada, “posto
que ausentes os requisitos insertos no artigo 525, § 6o do CPC, máxime a necessária
verossimilhança das alegações expendidas pelo Executado, tal como já destacado na decisão
exarada a fls. 468”.
Pugna pela reforma do decisum ao argumento de que “havendo
garantia do juízo, bem como o risco de eventual dano de difícil reparação em razão do
prosseguimento do pedido executivo, imperioso se mostra o deferimento do efeito suspensivo à
impugnação a fase de cumprimento de sentença” (fls. 1/6).
Foi concedido efeito suspensivo exclusivamente para obviar o
levantamento de valores (fls. 34/35).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2023071-02.2020.8.26.0000 -Voto no 20.259
3
Contraminuta a fls. 40/50.
II Fundamentação.
Nos autos de incidente de cumprimento de sentença a que deu
início o agravado visando à satisfação de crédito no valor de R$ 38.000,00 (trinta e
oito mil reais) a título de multa cominatória fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais)
por infração (fls. 1/4 dos autos originais do incidente), depois de depositar nos
autos o valor do débito a título de garantia (fls. 89) apresentou o banco executado
impugnação pugnando ou pelo afastamento da cobrança da multa, ao fundamento
de que cumprido o título executivo de forma alternativa (única possível), ou pela
redução de seu valor (fls. 100/109).
Essa impugnação foi na origem acolhida em parte na
consideração de que legítimo o alternativo cumprimento da sentença e de que
observadas apenas duas infrações pelo executado, fixando-se então o valor do
débito em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) (fls. 359/360).
Em face dessa decisão o exequente interpôs o agravo de
instrumento de n. 2199143-72.2019.8.26.0000, ao qual foi por esta C. Câmara dado
provimento para revogar a decisão agravada, restabelecer o débito originalmente
cobrado e ainda determinar que fossem observadas eventuais novas infrações no
decorrer do incidente, não acobertadas pela sua inicial. Embora tal acórdão ainda
não tenha transitado em julgado, em decisão recente (17 de março) foi inadmitido
recurso especial interposto pelo executado (e-SAJ).
Diante do quanto decidido neste grau recursal o exequente
apontou 13 (treze) novas infrações pelo executado e pugnou pelo depósito de
adicionais R$ 32.400,00 (R$ 26.000,00 a título de multa adicionados de R$ 6.400,00 a
título de honorários sucumbenciais, considerado o valor total da execução) (fls.
362/364).
Intimado a depositar esses valores, assim fez o executado a fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2023071-02.2020.8.26.0000 -Voto no 20.259
4
386.
Tendo o exequente postulado o levantamento do total
depositado nos autos e a consequente extinção da execução (fls. 391), se manifestou
o executado ofertando “nova” impugnação que contou com os mesmos argumentos
expostos na anterior e pedindo que a ela fosse concedido efeito suspensivo (fls.
394/400).
A fls. 468 dos autos originais o magistrado singular então decidiu
por rejeitar liminarmente a nova impugnação ofertada pelo executado ao
fundamento de que “não mais lhe é dado pretender discutir o acerto do cálculo apresentado nos
autos, sendo incognoscível a alegação de excesso de execução”, e deferiu o levantamento do
numerário depositado nos autos pelo exequente.
Não obstante isso, tendo o executado insistido na concessão de
efeito suspensivo à sua impugnação (fls. 470/471), sobreveio a decisão agravada que
consignou: “Indefiro o almejado efeito suspensivo à impugnação, posto que ausentes os requisitos
insertos no artigo 525, §6o do CPC, máxime a necessária verossimilhança das alegações
expendidas pelo Executado, tal como já destacado na decisão exarada a fls. 468” (fls. 476).
Pois bem.
O recurso não comporta provimento.
O § 6o do artigo 525 do Código de Processo Civil estabelece que
“A apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos,
inclusive os de expropriação, podendo o juiz, a requerimento do executado e
desde que garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes,
atribuir-lhe efeito suspensivo, se seus fundamentos forem relevantes e se o
prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao
executado grave dano de difícil ou incerta reparação”.
No caso concreto, a despeito de estar garantida a execução com
depósito suficiente, impossível a pretendida atribuição de efeito suspensivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2023071-02.2020.8.26.0000 -Voto no 20.259
5
Considerando que o pedido do executado diz respeito à primeira
impugnação e não à segunda (esta liminarmente rejeitada por se limitar a
reapresentar os argumentos da primeira), é evidente que não se pode falar em
fundamentação relevante, na consideração de que esta C. Câmara, conforme
relatado, já rejeitou-a quando do julgamento do pretérito agravo de instrumento de
n. 2199143-72.2019.8.26.0000.
Ainda que tal acórdão não tenha ainda transitado em julgado, há
de se ressaltar que ordinariamente recursos especiais não detém efeito suspensivo.
De outro lado, melhor analisando os autos nem sequer se
poderia observar risco de grave dano ao banco executado, instituição financeira que
possui estofo econômico suficiente para suportar eventual prejuízo no valor
cobrado nesta execução.
Na verdade, a recalcitrância do executado nesta execução já se
aproxima das figuras previstas no diploma processual a título de litigância de má-fé,
o que desde já fica observado.
III Conclusão.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
MOURÃO NETO
Relator
(assinatura eletrônica)